Tribunal: TJMT
Processo: 0001476-86.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001476-86.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIENI DE LARA - CPF: 017.706.041-70 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA - CNPJ: 09.688.756/0001-40 (EMBARGANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), MOHAMAD KHALIL ZAHER - CPF: 051.382.211-91 (EMBARGANTE), ANDREA BORDIGNON DA SILVA - CPF: 017.964.469-63 (EMBARGANTE), ANDREA BORDIGNON DA SILVA - CPF: 017.964.469-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MOHAMAD KHALIL ZAHER - CPF: 051.382.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS DE TERCEIRO – DISPOSITIVO E EMENTA QUE APRESENTA ERRO MATERIAL QUANTO À PARTE CONDENADA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - ERRO MATERIAL IDENTIFICADO – CORREÇÃO DEVIDA - RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Identificado o erro material apontado, deve-se fazer constar do dispositivo e da ementa que é a embargante/apelada quem deve arcar com o pagamento da verba sucumbencial fixada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA,
com o fito de aclarar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento do recurso de apelação por ela apresentado (ID 117602988).

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão contém erro material, tanto na ementa como na parte dispositiva, já que no dispositivo deveria constar “embargado/apelante” e, na ementa, “embargante/apelada” (ID 118038463).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante aduz que o acórdão contém erro material, tanto na ementa como na parte dispositiva, já que no dispositivo deveria constar “embargado/apelante” e, na ementa, “embargante/apelada” (ID 118038463).

Razão assiste à embargante, vez que o voto fez constar, em seu fundamentação que deveria a embargante/apelada (Lucieni de Lara)

arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo em vista que não providenciou a transferência do veículo para seu nome.

Todavia, na parte dispositiva fez constar que ao recurso dava-se provimento para
“condenar a embargante/apelante exclusivamente ao pagamento da verba sucumbencial fixada na sentença”, e na ementa que o “princípio da causalidade que opera em favor do embargado/apelado”
, em nítida contradição ao exposto na fundamentação do voto condutor do aresto.

Assim, identificado o erro material apontado, deve-se fazer constar do dispositivo que:

“Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para condenar a
embargante/apelada
exclusivamente ao pagamento da verba sucumbencial fixada na sentença. Por consequência, majoro os honorários fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos moldes do §11, do art. 85, do CPC
”.

Da mesma forma, a ementa deve estar redigida da seguinte forma:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO – BEM REGISTRADO EM NOME DA EXECUTADA - VENDA REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE OPERA EM FAVOR DA
EMBARGADA/APELANTE
- RECURSO PROVIDO.”

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração sem efeitos infringentes, apenas para aclarar que deve a embargante/apelada arcar com o pagamento da verba sucumbencial fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022